Tribunal: STF
Processo: RE 74319
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. Recurso não conhecido, por não ter sido ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, e por não existir dissídio jurisprudencial. Súmulas 282 e 291.